Tribunal: STF
Processo: HC 250368
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de invasão de dispositivo informático e furto qualificado. Nulidade. Ilicitude das provas. Quebra da cadeia de custódia. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edson Cavenaghi Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 904.381/SP (evento 11).



    O Paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de invasão de dispositivo informático e furto qualificado, em continuidade delitiva (arts. 154-A, § 3º e 155, §4º-B, c/c §4º-C, I, do Código Penal) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas durante a execução do mandado de busca e apreensão. Argumenta quebra da cadeia de custódia, pois “ao ingressarem na residência do paciente, a equipe policial manipulou as evidências ao invés de apenas apreendê-las.”. Aponta que “Essa manipulação viola diretamente a integridade das provas, uma vez que, ao introduzirem um pen-drive e instalarem programas no computador do paciente, os agentes policiais podem ter comprometido a autenticidade dos dados.”. Requer, em medida liminar, o sobrestamento do processo nº 5006540-40.2020.4.03.6181, em trâmite na 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas com o desentranhamento das provas dos autos e sucessivamente, pelo trancamento da ação penal por ausência de provas da materialidade e autoria delitivas.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 11):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. No caso, há perda parcial do objeto do presente recurso, uma vez que, em 23/8/2024, o Juízo de primeiro grau concedeu liberdade provisória ao agravante. 



    2. No mais, destaca-se que, não constatada de plano a quebra da cadeia de custódia, inviável o exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, por implicar reexame fático-probatório, incabível por intermédio da via eleita. Precedente. 



    3. Agravo regimental improvido.”



     



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas ante a quebra da cadeia de custódia, tendo em vista que:



    “Além disso, em relação à nulidade apontada, a pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos apresentados no agravo regimental não demonstram o desacerto da decisão que denegou a ordem de habeas corpus.  Quanto ao ponto, a decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 597-600):



    Quanto ao argumento de quebra da cadeia de custódia por vícios na captação e armazenamento de dados e conteúdos eletrônicos, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, o que não se permite na estreita via do habeas corpus. Ademais, não se demonstrou nenhum prejuízo à defesa do paciente, que poderá produzir provas e se manifestar no momento processual oportuno, que é a instrução processual, devendo ser destacado o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 87-88):



    [...]



    Sustentam, ainda, que houve quebra de cadeia de custódia, considerando a ausência de registro documental sobre o modo de coleta e preservação dos equipamentos apreendidos por ocasião da busca e apreensão na residência do paciente, ou informação de quem teve contato com eles, quando tais contatos aconteceram e qual o trajeto administrativo interno percorrido pelos aparelhos apreendidos pela polícia. 



    Além disso, não há nenhum registro sobre a extração de dados e qual procedimento utilizado, inexistindo assim a garantia de que os dados extraídos são os mesmos que integram o corpo de delito ou que estavam no material apreendido, pois as imagens que estão nos autos são de fotos de telas, tirados com o celular do policial, cuja procedência sequer foi autenticada, não podendo se ter certeza que o notebook da foto realmente é o apreendido na residência do paciente. 



    No momento da impetração não havia, ainda, decisão judicial da primeira instância sobre essa questão, de forma que haveria supressão de instância se apreciado por esta Turma Julgadora. 



    Contudo, posteriormente, o juízo da 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP indeferiu o pedido de nulidade de provas em razão da quebra da cadeira de custódia. 



    Há de ressaltar, contudo, que tanto pelo julgamento de acordo com a situação que se impunha no momento da impetração, como agora, não há como se apreciar o pedido do impetrante na via eleita. 



    Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. 



    Por sua vez, os arts. 158-B a 158-F, todos do CPP, detalham as etapas da cadeia de custódia, como o rastreamento dos vestígios, a coleta, o acondicionamento, o transporte, o lugar para onde devem ser encaminhados, o recebimento, etc., tudo de forma a garantir a sua inviolabilidade e a idoneidade da prova para que não haja dúvida quanto à sua origem, até sua análise pelo magistrado, garantindo-se a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o direito à prova lícita. 



    Com efeito, as provas digitais necessitam de registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para preservação da integridade, da autenticidade e da confiabilidade dos elementos informáticos. 



    Segundo a decisão impugnada, a Informação da Polícia Judiciária n. 444646/2024 destacou as diligências realizadas nas residências de cada um dos acusados. Já na Informação da Polícia Judiciária n. 734292/2024, a autoridade policial reforçou os elementos de materialidade, mencionando as diligências que foram documentadas e objeto de relatório descritivo. 



    Cabe ressaltar que a quebra da cadeia de custódia não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo em conjunto com os demais elementos de provas produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, poderá retirá-la dos autos ou declará-la nula. 



    Ademais, considerando a divergência nos fatos, a análise do caminho percorrido pela prova é matéria que demanda dilação probatória, medida incabível na via estreita do habeas corpus por total incompatibilidade com as regras e limites próprios da ação mandamental, de maneira que as teses alegadas pelo impetrante devem ser dirimidas pelo juízo da causa, sob o contraditório judicial, ou deduzidas em eventual recurso de apelação a ser interposto pelo réu na ação penal, em caso de condenação, quando poderão, então, ser analisadas com maior profundidade. Por fim, eventual conclusão acerca dos elementos do tipo penal, tal como a presença do dolo, bem como certeza da autoria e materialidade implicariam em exame aprofundado de matéria fática controversa, o que seria de todo incompatível com a via estreita do habeas corpus. Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem nos termos requeridos. [g. n.]



    O Juiz de primeiro grau destacou que a Informação da Polícia Judiciária n. 444646/2024 destacou as diligências realizadas nas residências de cada um dos acusados, e na Informação da Polícia Judiciária n. 734292/2024, a autoridade policial reforçou os elementos de materialidade, mencionando as diligências que foram documentadas e objeto de relatório descritivo. 



    O entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual, não é viável, no habeas corpus, aferir irregularidades nos vestígios coletados no inquérito policial quando demanda dilação probatória, está em conformidade com a jurisprudência do STJ. Nesse sentido:



    (...).



    Destaca-se que, não constatada de plano a quebra da cadeia de custódia, é inviável o exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, por implicar reexame fático-probatório, incabível por intermédio da via eleita.”.



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de ilicitude das provas ante a quebra da cadeia de custódia, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (HC 213.264/SP AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022); “O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 24/2/2023.” (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente